Tribunal: TJSP
Processo: 0008427-65.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Absolvição fundada no princípio da insignificância que não se sustenta no caso em apreço, pois se deve observar não só o valor da res furtiva, mas também a reprovabilidade da conduta. Apelado foragido do sistema carcerário e procurado pela justiça, que voltou a atacar o patrimônio alheio e que possui maus antecedentes e é reincidente, demonstrando inclinação ao crime.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Absolvição fundada no princípio da insignificância que não se sustenta no caso em apreço, pois se deve observar não só o valor da res furtiva, mas também a reprovabilidade da conduta. Apelado foragido do sistema carcerário e procurado pela justiça, que voltou a atacar o patrimônio alheio e que possui maus antecedentes e é reincidente, demonstrando inclinação ao crime. Absolvição com base no principio da insignificância afastada. Materialidade e autoria bem evidenciadas. Condenação fundada na confissão extrajudicial do acusado, reafirmada pela palavra da vítima e do policial militar responsável pelo flagrante, além de demais provas amealhadas. Penas. Pena-base aumentada pelos maus antecedentes. Reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão extrajudicial. Regime inicial fechado. Recurso ministerial provido.